Tribunal: TJMT
Processo: 1034854-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034854-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), VICTOR AZUMA - CPF: 058.205.359-52 (EMBARGANTE), AQUIRA AZUMA - CPF: 778.946.348-91 (EMBARGANTE), IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA - CPF: 004.939.578-55 (EMBARGANTE), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE BENS ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução em razão da doação de bens imóveis entre os agravados e seus descendentes, no curso de execuções judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do STJ, à demonstração de má-fé dos donatários, à análise dos marcos temporais da doação e da citação e ao prequestionamento de dispositivos legais; (
ii
) estabelecer se estão presentes os vícios que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia, especialmente no tocante à caracterização da fraude à execução, com base nos
arts
. 792, IV, e 797 do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a doação de bens entre familiares, durante execuções capazes de conduzir à insolvência, presume fraude à execução, independentemente da comprovação de má-fé dos donatários ou de registro de penhora.

A ausência de citação expressa a todos os dispositivos legais invocados pelos embargantes não configura omissão, desde que os
fundamentos jurídicos relevantes tenham sido devidamente enfrentados no corpo do acórdão.

Os embargos constituem mero inconformismo com o desfecho da decisão, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a justificar o seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de fraude à execução, em doações realizadas entre ascendentes e descendentes durante o curso de execuções que ensejem a insolvência do doador, prescinde da demonstração de má-fé dos donatários e da existência de registro de penhora ou averbação premonitória.

Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando os fundamentos jurídicos aplicáveis tenham sido devidamente enfrentados.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis quando não evidenciado vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 792, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
por
V
ICTOR AZUMA, AQUIRA AZUMA
e
IRACEMA MITIE HIRATOMI AZUMA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
por
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
,
para reconhecer
a ocorrência de fraude à execução
concernente
à doação de bens imóveis aos descendentes dos agravados
, ora embargantes
.

Para tanto, a
legam os embargantes, em síntese, a ocorrência de omissões relevantes no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à aplicação da Súmula 375 do STJ; (
ii
) à necessidade de demonstração de má-fé dos donatários; (
iii
) à análise dos elementos fático-temporais relacionados à doação e à citação; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Com efeito, O
acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, especialmente no que diz respeito à caracterização da fraude à execução, com base nos
arts
. 792, IV, e 797 do C
ódigo de Processo Civil
.

Concluiu-se, à luz da jurisprudência do STJ, que a

doação de bens entre ascendentes e descendentes, ocorrida no curso de execuções judiciais capazes de levar os doadores à insolvência, configura fraude à execução, sendo inaplicável, na hipótese, a proteção conferida pela Súmula 375 do STJ, dada a inexistência de terceiro de boa-fé.

As alegações de ausência de má-fé dos donatários e de que não houve registro prévio de penhora ou averbação premonitória foram expressamente afastadas com base na compreensão de que, quando a alienação se dá no seio familiar e em contexto de inadimplemento generalizado, presume-se o intuito de blindagem patrimonial, sendo desnecessária a demonstração de má-fé dos beneficiários do ato.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a matéria ventilada pelos embargantes foi devidamente examinada no corpo do acórdão, à luz dos fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados não configura omissão, sobretudo quando o julgado enfrentou os pontos centrais da controvérsia e apresentou motivação suficiente à formação do convencimento do colegiado.

Dessa forma, os embargos demonstram mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apontar omissão
ou qualquer vício
que autorize a sua modificação por meio desta via integrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025